Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715208-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR JOSE DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JURANDIR JOSÉ DE SOUZA e WILL GODOY RODRIGUES (autores) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de consignação em pagamento, processo no 0703252-45.2021.8.07.0007, ajuizada contra a CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na exordial (ID 88450158 dos autos originais). Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...)Trata-se de processo de consignação em pagamento. Defiro o depósito da quantia ofertada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Expeça-se guia para depósito em favor dos autores. Alerto apenas que deverá apresentar planilha atualizada das contribuições não descontadas, com a inclusão de correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento (em se tratando das contribuições vencidas). De outro lado, em se tratando de prestações sucessivas, consignada uma delas, as demais poderão ser depositadas nos autos, sem mais formalidades, em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento (art. 541 CPC). Procedido o depósito judicial da quantia ofertada, cite-se para levantar o depósito ou oferecer contestação. Por ora indefiro o pedido de tutela de urgência para manter os autores nos quadros da Associação ré, porquanto a questão é controversa e aparentemente já foi objeto do processo no 07705870-31.2019.8.07.0007, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Assim, em razão da grande litigiosidade já existente em relação à questão, entendo ser importante se aguardar o transcurso do prazo de resposta, a fim de se permitir uma análise mais aprofundada do caso submetido a exame. (...)” Narram os agravantes que estariam sendo perseguidos pela requerida/agravada, inclusive já teriam sido excluído de seus quadros anteriormente, todavia, conseguiram, pela via judicial, ser restabelecidos como associado, o que ocorreu no processo n. 0705870-31.2019.8.07.0007, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Aduzem, porém, que depois de cumprida a sentença do processo supracitado, foram novamente excluídos, desta vez, ao argumento de que haveria débitos de obrigações financeiras que não teriam sido objeto da referida ação. Afirmam que a exclusão ocorreu sem observar o contraditório e a ampla defesa. Defendem a tese de que a decisão agravada seria contraditória, na medida em que defere a consignação em pagamento sem deferir qualquer contrapartida. Destacam que “A ÚNICA SAÍDA É REALIZAR O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS DIRETAMENTE NO JUDICIÁRIO, ÚLTIMA TRINCHEIRA DE PROTEÇÃO AOS CIDADÃOS, PARA QUE TENHAM MANTIDOS OS SEUS DIREITOS, DE FORMA LIMINAR –UMA VEZ QUE A EXCLUSÃO SE BASEIA, APENAS, NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.” Pugnam liminarmente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam readmitidos na associação sob pena de multa. No mérito pleiteiam o provimento do recurso, e conseqüente confirmação da liminar. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 25596573. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, os agravantes afirmam ter sido excluídos da associação agravada por supostos débitos, cujo pagamento do valor incontroverso seria objeto de consignação em pagamento realizado nos autos de origem. Sua Excelência a quo deferiu a consignação em pagamento, mas quanto a tutela de urgência, para o fim de reintegrar os agravante na associação, assim decidiu: “(...) Por ora indefiro o pedido de tutela de urgência para manter os autores nos quadros da Associação ré, porquanto a questão é controversa e aparentemente já foi objeto do processo no 07705870-31.2019.8.07.0007, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Assim, em razão da grande litigiosidade já existente em relação à questão, entendo ser importante se aguardar o transcurso do prazo de resposta, a fim de se permitir uma análise mais aprofundada do caso submetido a exame.” In casu, neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, forçoso concordar com o d. Juízo a quo, pois, apesar dos relevantes argumentos lançados pelos agravantes, a questão denota elevada litigiosidade entre as partes, o que torna imprescindível um exame mais aprofundado, que melhor se fará à luz do contraditório, além de ser inviável de se fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Trata-se de evidente questão que a prudência ensina melhor resolvê-la com o egrégio colegiado e após a instrução desse recurso. Além disso, não se infere, de plano, urgência que justifique o deferimento da liminar, sobretudo porque não se vislumbra e sequer foi alegado, qualquer perigo de grave dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator